Tribunal: TJSP
Processo: 1015391-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
1.- Justiça gratuita. Falta, por ora, de elementos concretos evidenciando a possibilidade de pagamento do preparo recursal. Autora, ainda, aposentada precocemente por invalidez, com baixos proventos mensais. Benefício concedido.
2.- Negativa de cobertura da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). Inquestionável enfermidade mental

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
1.- Justiça gratuita. Falta, por ora, de elementos concretos evidenciando a possibilidade de pagamento do preparo recursal. Autora, ainda, aposentada precocemente por invalidez, com baixos proventos mensais. Benefício concedido.
2.- Negativa de cobertura da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). Inquestionável enfermidade mental que acomete a autora. Improcedência lastreada na desnecessidade do procedimento para auxiliar na recuperação da saúde da paciente. Perícia, por sua vez, que a despeito de estabelecer a necessidade do procedimento para os casos de intolerância ou refratariedade aos tratamentos convencionais, particularidades que não se verificaram no caso da autora, reconhece que a paciente pode vir a se beneficiar com a EMT para tratamento. Destaque a conferir adequação ao pedido inicial. Não subsistência da alegação exclusão contratual fundada na falta de previsão no rol da ANS. Inteligência da Súmula no 102 desta Colenda Corte. Precedentes desta Câmara.
3.- Indenização por danos morais. Reconhecimento. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico. Lesão que é considerada in re ipsa. Precedentes. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os parâmetros do artigo 944 do Código Civil.
APELO PROVIDO.